Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-77.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501951-77.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE MUNIZ SCHIEBER DA GAMA e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

APELADO: LUDIMAR BRITO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Cuida-se de apelação interposta pelos sucessores do réu contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, alegando nulidade por ausência de suspensão do processo após o óbito do demandado e, no mérito, insurgindo-se contra o reconhecimento da responsabilidade civil e os valores fixados.
2 - A ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da parte não enseja nulidade automática quando inexistente prejuízo ao contraditório, sendo possível a regularização da sucessão na instância recursal. Comprovada a responsabilidade civil e adequados os valores fixados a título de danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.